Tribunal: TJDFT
Processo: 0737012-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737012-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELBEM CESAR JUNIOR FERNANDES NOGUEIRA AMARAL RÉU ESPÓLIO DE: MARCELO GOMES DE FIGUEIREDO MESQUITA D E S P A C H O Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELBEM CESAR JUNIOR FERNANDES NOGUEIRA AMARAL contra decisão da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença proposto pelo CONDOMINIO MANSOES PARK BRASILIA em face do ESPÓLIO DE MARCELO GOMES DE FIGUEIREDO MESQUITA, determinou ao exequente a regularização de sua representação processual e promoção do andamento processual. Em suas razões (ID 63636508), o agravante sustenta que: 1) não possui condições de arcar com as custas processuais; 2) cuida-se, na origem, de processo de cumprimento de sentença, no qual o Condomínio Mansões Park Brasília, representado pelo advogado, ora agravante, Sr. Elbem Cesar Junior Fernandes Nogueira Amaral, busca bens do devedor para pagar taxas condominiais; 3) o juiz do presente cumprimento de sentença determinou ao credor que requeresse o desarquivamento do processo de inventário do devedor, paralisado pela inércia dos herdeiros, sob o fundamento que o exequente e demais credores possuem legitimidade para fazê-lo; 4) atendendo a determinação, peticionou ao juiz competente a reabertura do processo de inventário; 5) o juízo do inventário insistiu na nomeação dos credores, incluindo o condomínio, como inventariante; 6) ele alegou que haveria conflito de interesse, mas o juiz especializado afirmou que não haveria conflito; 7) “a Juíza da 13a Vara Cível de Brasília, ao ser informada da decisão proferida pela 2a Vara de Sucessões que nomeou o agravante como inventariante, identificou um possível conflito de interesses e determinou, de ofício, que o agravante deixasse de representar o Condomínio nos autos do cumprimento de sentença”; 8) determinou ainda indevidamente a exclusão dos honorários advocatícios devidos ao agravante do montante do crédito; 9) no processo de inventário, bastava que se decretasse a revelia do espolio, haja vista que uma das herdeiras do de cujus já havia sido nomeada e não houve sua desconstituição; 10) não há conflito de interesse, haja vista que tanto o credor como os herdeiros visam prioritariamente à quitação das dívidas do falecido; 11) a nomeação do agravante foi feita nos termos do art. 617, inciso VIII, do CPC, que permite a nomeação de credores como inventariantes; 12) a decisão violou a ampla defesa e o contraditório já que o agravante foi desconstituído da sua função de advogado do exequente sem que antes lhe fosse oportunizado o contraditório e a ampla defesa; 13) a destituição do agravante de sua função de advogado do exequente configura violação aos artigos 7o, inciso I, e 31 do Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei no 8.906/1994). Requer, ao final, o efeito suspensivo para suspender a decisão recorrida até análise do recurso pelo colegiado. No mérito, o seu provimento para reformar a decisão, de modo a preservar a continuidade da atuação do agravante como advogado do condomínio. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade de justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, esta presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Não há nos autos documentação suficiente para comprovar a situação financeira atual do recorrente que, na origem, é advogado do exequente. Em breve consulta ao PJE, observa-se que o requerente atua como advogado em diversos processos neste Tribunal de Justiça, o que é incompatível com a sua alegada incapacidade financeira para arcar com as módicas custas processuais. Ademais, o agravante somente juntou comprovante de uma transferência bancária do NU Bank e o valor recebido, no mês de julho de 2024, em dos seus contratos de prestação de servidos (ID 63637909). Os documentos não comprovam satisfatoriamente a hipossuficiência do requerente. Assim, em face do princípio da cooperação, faculto ao agravante, no prazo de 5 dias, juntar documentos que comprovem a alegada hipossuficiência, tais como imposto de renda, extratos bancários dos últimos 3 meses de todas as suas contas bancárias, bem como os gastos que comprometam sua renda ou outros documentos capazes de comprovar a situação financeira atual, sob pena de indeferimento do benefício. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator